Tribunal: STF
Processo: ARE 1170801
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu os respectivos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 82):



     "Previdência privada. Revisão de benefício de suplementação de aposentadoria. Autora que teve reconhecido, pela Justiça do Trabalho, o direito de incorporar as horas extras e reflexos em sua remuneração. Legitimidade passiva do banco responsável pelas contribuições para o plano previdenciário, bem como do instituto que o administra. Prescrição limitada ao último quinquênio anterior à propositura da ação. Decisão da Justiça Trabalhista que reflete no benefício previdenciário da autora, posto que o salário de participação, nos termos do respectivo regulamento, deve corresponder à totalidade da remuneração mensal recebida pela participante. Procedência do pleito revisional, com condenação solidária dos réus ao pagamento das diferenças de complementação. Compensação dos valores devidos pela autora no custeio do plano previdenciário. Honorários advocatícios fixados com razoabilidade. Redução desnecessária. Juros moratórios referentes ao pagamento das diferenças que devem ser computados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Recurso improvido.” 



    No recurso extraordinário apresentado pelo Banco do Brasil (eDOC 7, p. 127-133), com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 40, § 2º, e 202, da Constituição Federal. Aponta-se violação ao sistema de previdência complementar. 



    No recurso extraordinário da Economus Instituto de Seguridade Social (eDOC 8, p. 4-10), interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 202, da Constituição da República. Alega-se, também, ofensa ao regramento do sistema de previdência complementar.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do ARE-RG 642.137, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 15.9.2011, Tema 466 (eDOC 10).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, em novo juízo de admissibilidade, determinou a remessa dos recursos ao STF nos seguintes termos (eDOC 16, p. 1):



    “No paradigma mencionado, a Suprema Corte analisou questão relativa à equiparação do critério de reajuste de benefício de plano de previdência privada com o do regime geral de previdência social. 



    No entanto, in casu o v. Acórdão recorrido versou sobre o recálculo do benefício complementar em razão do reconhecimento, em ação trabalhista, de verbas que deveriam ter sido consideradas em sua base de cálculo.



    Assim, a fim de evitar eventual violação à Constituição Federal e podendo não se tratar de hipótese inserida no âmbito do tema que motivou a devolução do feito, com a devida vênia, determino a remessa destes autos ao E. Supremo Tribunal Federal em razão da particularidade descrita nesta decisão, ficando este juízo à disposição para novo recebimento do processo em cumprimento à determinação superior, caso seja este o entendimento da Excelsa Corte.”



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Em relação à possibilidade de Recálculo dos benefícios de previdÊncia complementar tendo por base a reconhecimento judicial de valores não considerados no salário de contribuição, O PLenário desta Corte reconheceu a ausência de repercussão geral, por se tratar de matéria restrit ao âmbito infraconstitucional. Confira-se a ementa do julgamento do RE 1265546-RG, Relator Ministro Luiz Fux, Presidente, julgado em 10.122020, Tema 1117 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNCEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REGRAS DE SALDAMENTO DO ANTIGO PLANO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Diante do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente